Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-16.2021.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003760-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL BATISTA REPOLI - CPF: 057.555.701-08 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. LAUDO PERICIAL INIDÔNEO. REVISÃO DE FATURAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. NEGATIVAÇÃO ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória e condenatória cumulada com pedido de restituição em dobro de valores pagos em faturas de energia elétrica, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de faturas de energia elétrica com consumo muito superior à média histórica da unidade consumidora, sem comprovação técnica eficaz; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior, mesmo na ausência de má-fé da concessionária; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais em razão do corte de energia e da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia judicial é inidônea para comprovar a regularidade das faturas impugnadas, por ter sido realizada em medidor diverso daquele utilizado no período questionado.

4.

O consumo registrado nas faturas excede significativamente a média histórica da unidade, sem justificativa plausível, o que indica erro de medição e impõe a revisão dos valores cobrados.

5.

Diante da ausência de má-fé da concessionária, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais.

6.

A suspensão indevida do fornecimento e a negativação injusta configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral, presumido (
in re ipsa
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de perícia técnica em medidor diverso do que originou as faturas questionadas torna a prova ineficaz para atestar a regularidade do consumo.

2.

O aumento abrupto e desproporcional do consumo, sem justificativa plausível, impõe a revisão das faturas com base na média dos meses anteriores e a restituição dos valores pagos a maior de forma simples.

3.

A suspensão indevida do fornecimento de energia e a negativação injustificada ensejam a reparação por danos morais, caracterizando dano
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CC, art. 405; CPC, art. 85, §2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001193-97.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.04.2021, DJE 20.04.2021; TJMT, N.U 1039336-73.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025, DJE 20.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GABRIEL BATISTA REPOLI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação declaratória e condenatória c/c restituição em dobro em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Na sentença recorrida, a Magistrada entendeu que os valores cobrados refletiam o real consumo da unidade, com base na perícia judicial, e julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e de revisão das faturas referentes ao período de janeiro/2020 a janeiro/2021, bem como o pedido de restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior e de indenização por danos morais decorrentes da negativação do nome e do corte de energia elétrica (id. 270146451).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (a) a ausência de prova robusta quanto ao efetivo consumo de energia no período impugnado; (b) o laudo pericial foi realizado em medidor diverso do que gerou as faturas questionadas, instalado após janeiro de 2021; (c) a ausência de comprovação da legitimidade das cobranças extraordinárias, que destoam da média histórica de consumo da unidade; (d) a desproporcionalidade das cobranças, que evidencia falha na prestação do serviço; e, (e) o dever de indenizar pela interrupção no fornecimento de energia e pela inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito. Nesses termos, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos. Alternativamente, pleiteia a decretação de nulidade da sentença, por ausência de intimação para manifestar acerca do Laudo complementar (id. 270146453).

A apelada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, afirmando a regularidade das cobranças e a validade do laudo pericial produzido, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 270146455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da regularidade das faturas de energia elétrica emitidas no período de janeiro/2020 a janeiro/2021, com o consequente direito à revisão dos valores cobrados, bem como à restituição dos montantes pagos a maior. Além disso, discute-se a responsabilidade da concessionária pela suspensão indevida do fornecimento e pela negativação do nome do autor, ensejando a pretensão indenizatória por danos morais.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas consumeristas, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Ainda, o
artigo 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, salvo se provar que inexistiu defeito na execução ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, a análise do histórico de consumo da unidade consumidora n. 1993216, substituída posteriormente pela de n. 06067073517, revela um aumento abrupto e desproporcional no consumo de energia elétrica no período questionado. Enquanto a média histórica girava em torno de 339 kWh, as faturas emitidas entre janeiro/2020 e janeiro/2021 superaram 549 kWh mensais, conforme se depreende dos documentos de id. 270146363 e 270146364.

Esse crescimento atípico, desacompanhado de justificativas plausíveis – como alterações no padrão de uso, aquisição de novos equipamentos ou aumento da ocupação do imóvel – deveria ter ensejado diligência por parte da concessionária, especialmente quanto à aferição da precisão do medidor ou à revisão do faturamento.

Ademais, cumpre observar que os valores cobrados nesse período foram nesse período foram apurados com base em medidor que, posteriormente, foi substituído em 07/01/2021 (id. 270146362).

Veja-se:

A perícia judicial, por sua vez, foi realizada somente em março de 2024

- ou seja, mais de três anos após os fatos

- com base em equipamento diverso, instalado após a substituição, conforme consignado nos Laudos técnicos de ids. 270146443 e 270146450.

Diante disso, a prova técnica torna-se inidônea para comprovar a regularidade das medições anteriores, pois se baseou em aparelho distinto daquele responsável pela apuração das faturas questionadas. Ademais, verifica-se que, após a troca do medidor, os valores cobrados retornaram aos padrões compatíveis com a média histórica da unidade, reforçando a tese de erro na medição anterior e, por conseguinte, de cobrança indevida.

Diante da fragilidade da prova técnica e da ausência de demonstração inequívoca da legitimidade das cobranças, impõe-se a revisão das faturas de janeiro/2020 a janeiro/2021, mediante
recálculo com base na média de consumo dos meses antecedentes.

O entendimento firmado por esta Corte é no sentido de que "
havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se da média dos meses antecedentes
", vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISCREPÂNCIA – ÔNUS DA REQUERIDA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA DESTINADA AO FUNADEP – CABIMENTO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se da média dos meses antecedentes.
Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC.
Quando a parte vencedora é patrocinada pela Defensoria Pública, a vencida deve arcar com os honorários advocatícios, que serão recolhidos aos cofres públicos do Estado, nos termos do art. 33, §2º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nº. 146/2003, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP).
(N.U 1001193-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Em razão da cobrança indevida, a concessionária deve restituir os valores pagos a maior de forma simples – por ausência de má-fé devidamente comprovada –, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a ENERGISA agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Outrossim, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, diante da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica (id 270146361) e da negativação do nome do autor (id 270146356), é devida a indenização por danos morais.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorre da própria conduta ilícita, por se tratar de violação ao direito da personalidade, segundo entendimento consolidado no STJ e nesta Corte:

“[...] Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023) “[...]1. A concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL para legitimar a cobrança por recuperação de consumo, sob pena de nulidade da exigência. 2. A ausência de notificação prévia do consumidor a respeito da inspeção e da cobrança inviabiliza a constituição válida do débito. 3. A inscrição imotivada em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido, sendo necessária a reparação. Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, art. 591; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, art. 85, § 2º. [...]”

(N.U 1039336-73.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

O argumento da apelada de que agiu no exercício regular do direito de cobrança não subsiste, porque a concessionária tem o dever de demonstrar a regularidade da cobrança quando questionada pelo consumidor, sobretudo diante de variação tão expressiva no consumo faturado, o que não ocorreu na espécie.

Com relação ao
quantum
indenizatório, saliento que a indenização tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

Sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça. Sobre o valor
incidirão correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Importa destacar que
não há inscrições preexistentes em desfavor do autor (id.
270146356
)
, motivo pelo qual não se aplica a Súmula 385 do STJ, que poderia justificar eventual redução.

Diante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de apelação para determinar a
REVISÃO das faturas de energia elétrica do período de janeiro/2020 a janeiro/2021, mediante r
ecálculo com base na média de consumo dos meses anteriores, a RESTITUIÇÃO dos valores cobrados a mais, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, CONDENO a ENERGISA ao pagamento do valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mor de 1% ao mês a partir da citação.

INVERTO o ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025